Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DA AFETAÇÃO PATRIMONIAL NA INCORPORAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. DÍVIDA ORIUNDA DA PRÓPRIA INCORPORAÇÃO.

I – Conforme exceção prevista no §1o do art. 31-A da Lei 4.591/64, a impenhorabilidade do patrimônio de afetação não é oponível às dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação.

II – Na demanda, verifica-se que o crédito é originário da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel da empresa-ré. Assim, constata-se que o valor despendido pela agravante-exequente, no momento da aquisição do bem, reverteu-se ao patrimônio da sociedade, para suportar a execução da obra, e, por isso, referido patrimônio, ainda que sob o regime de afetação, pode ser utilizado para adimplir a divida decorrente do distrato.

III – A penhora do imóvel em nome da agravada-executada deve ser mantida, uma vez que não há qualquer averbação na matrícula do imóvel ou juntada de documento hábil a demonstra que houve a transferência da posse a terceiro.

IV – Agravo de instrumento provido.